Tribunal: TJDFT
Processo: 0752923-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Sendo o devedor de alimentos intimado da penhora, garantido está o contraditório ainda que não lhe tenha sido dada a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos da exequente.
2. Não tendo o agravante, até o presente momento, impugnado a penhora nos autos originais, não se tem como este Tribunal resolver a constrição determinada, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e não provido.